Tribunal: CARF
Processo: 11080.723163/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723163/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ROZANE CURTO MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. CONCOMITÂNCIA
NA DECLARAÇÃO.
O contribuinte que, embora não detendo a guarda do filho, comprove a efetiva
relação de dependência poderá deduzi-lo na declaração de ajuste anual, mas é
vedada a dedução concomitante do mesmo dependente por mais de um
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2012, ano-calendário de 2011, acrescida de multa de ofício e de juros de mora, apurada em
decorrência de glosa de dependente (R$ 1.889,64), de despesas com instrução (R$ 5.916,46) e de
despesas médicas (R$ 3.303,45).
A contribuinte apresentou impugnação parcial, cujos argumentos transcrevo do
Relatório constante do acórdão 03-80.062 - 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 84/85):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723163/2014-41
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723163/2014-41

- quanto à infração de dedução indevida com dependentes (R$ 1.889,64), o glosa é
indevida pois o dependente é seu filho universitário com idade até 24 anos;
- Conrado Morais Correa é seu dependente, sempre morou com a contribuinte e foi
indevidamente e por equívoco como dependente na declaração do pai, sendo que o
sustento do filho é custeado pela impugnante. Anexa documentação comprobatória;
- quanto à infração de dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$
5.916,46, está questionando apenas o valor de R$ 5.797,71. Este se refere a despesas
com instrução da própria contribuinte com o curso de Especialização em Psicoterapia
Psicanalítica. Anexa documentação comprobatória; e
- quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.303,45,
este se refere a despesas médicas de seu filho e dependente Conrado Morais Correa.
Anexa documentação comprobatória.
Não contestou parte das despesas com instrução, no valor de R$ 118,75.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a impugnação para restabelecer despesas
médicas no valor de R$ 2.000,00, o que resultou em saldo de imposto a pagar de R$ 2.505,13,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/9/2018 (e-fls. 95), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 3/10/2018 (e-fls. 101/102), insurgindo-se contra a
glosa do dependente Conrado Morais Correa. Concordou com a glosa das despesas com
educação relativas a ela própria. Anexou nova declaração de próprio punho de seu filho Conrado
Morais Correa, que confirma a relação de dependência com a contribuinte.
Requer reapreciação da decisão de primeira instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723163/2014-41

Da glosa com dependente:
Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/BSB no que refere à
glosa do dependente Conrado Morais Correa, que entendeu que Conrado não pode ser incluído
como dependente da recorrente por já constar como dependente na declaração já finalizada de
seu pai Carlos da Silva Correa.
Nesta esfera recursal, a recorrente acrescentou aos autos nova declaração de próprio
punho do filho Conrado Morais Correa, no qual atesta que:
1 - sempre morou com Rozane Curto Morais;
2 – que desde 2004 Rozane Curto Morais custeou sozinha seus gastos de
subsistência, educação e saúde;
3 – que seu pai, Carlos da Silva Correa, o manteve como beneficiário junto ao
IPERGS já que era funcionário público estadual desde antes de sua mês ter ingressado na mesma
autarquia como funcionária;
4 – que não recebe pensão alimentícia desde 2004.
As condições de dependência estão claramente determinadas no art. 77 do Decreto
3000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ou seja:
Art. 77. ...
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
No caso, não houve comprovação de existência de acordo ou decisão judicial de
forma que o dependente menor Conrado Morais Correa poderia constar como dependente na
declaração de quaisquer dos genitores. Se não houver consenso entre estes, caberia à recorrente
(mãe de Conrado) demonstrar a realização das despesas do dependente, a fim de mantê-lo em
sua declaração e efetuar a glosa na declaração do pai (que também o havia declarado).
Para fazer tal prova, a Recorrente juntou aos autos:
1 – certidão de nascimento, que comprova a filiação de ambos os genitores que
declararam Conrado como dependente, e que portanto não faz a prova que a recorrente pretende
(e-fls. 8);
2 – atestado de matrícula e extrato de registros acadêmicos na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, que também não fazem a prova que se pretende (e-fls. 9 e 38),
pois limita-se a atestar que Conrado estaria matriculado em universidade;
3 – recibos médicos em nome de Conrado, que não referenciam por quem a
despesa foi suportada (e-fls. 31 a 35);
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723163/2014-41

4 – declaração do filho (e-fls. 102), na qual atesta que sempre morou com Rozane
Curto Morais e que esta manteve seus gastos de subsistência, educação e saúde. Entretanto, na
mesma declaração, Conrado afirma que seu pai, Carlos da Silva Correa, o manteve como
beneficiário junto ao IPERGS já que era funcionário público estadual desde antes de sua mês ter
ingressado na mesma autarquia como funcionária, o que justifica o fato de seu pai já o ter
apontado como dependente em declaração já entregue e finalizada. Por essa razão, não há
reparos a fazer na decisão já exarada pela DRJ/BSB e mantenho a glosa do dependente Conrado
e, consequentemente, mantenho a glosa de suas despesas médicas, já que foi excluído da relação
de dependentes da declaração da recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso para manter a
glosa da dedução com o dependente, no valor de R$ 1.889,64, e das despesas médicas no valor R$
R$ 1.303,45.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital